Tribunal: TJMT
Processo: 0043510-69.2014.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0043510-69.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), CLAUDIO MARSSARO ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.893.878/0001-17 (APELADO), CLAUDIO MARSARO - CPF: 314.325.301-00 (APELADO), HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PROCESSO ARQUIVADO POR VÁRIOS ANOS. – INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. – OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. – INOCORRÊNCIA DE FALHA DO JUDICIÁRIO. – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

1. Processo que ficou arquivado por vários anos por inércia do Exequente.

2. “A
prescrição

intercorrente
é aquela que se verifica no curso da demanda executiva, após seu ajuizamento, quando o credor fica inerte na prática de atos processuais e localização de bens para satisfação do crédito. (N.U 0000036-53.1997.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023).

3. Não se aplica a Súmula n. 106 do STJ, e nem o disposto no artigo 240, § 3º do CPC, quando a citação do devedor não for realizada, e inexistindo mora imputável ao judiciário.

4. Sentença mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE COMARCA DE CUIABÁ-MT
que, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

nº
0043510-69.2014.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de CLAUDIO MARSSARO ALIMENTOS LTDA e CLAUDIO MARSARO, que, com resolução de mérito, declarou extinto o processo em virtude da ocorrência de prescrição intercorrente.

Em síntese, a apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
O Magistrado reconheceu a prescrição intercorrente considerando a demora da citação, entretanto, a demora na citação enseja, em tese, eventual prescrição direta (de título) e não intercorrente
”;

2)
“
a prescrição intercorrente não ocorreu, uma vez que a parte apelante, em nenhum momento, permaneceu inerte durante o andamento processual, sendo evidente várias tentativas da citação, localização de bens entre tantas outras movimentações próprias do rito de execução”
;

3)
“
foram vários pedidos de citação por edital, contudo, todos negados, ocasionando a impossibilidade de citação editalícia no prazo que o magistrado entendia cabível (prazo prescricional), tese esta que o apelante não concorda, uma vez que não restou comprovada a negligência da parte apelante
”; e

4)
“
No caso em tela, a demora de citação não pode ser atribuída ao apelante, sendo evidente que a aplicação da Súmula nº 106 do STJ
”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida de modo a se “
afastar a ocorrência da prescrição de título e/ou intercorrente
” e, subsidiariamente, “
na hipótese de não provimento do recurso, pugna pela não fixação de honorários recursais
”.

Sem contrarrazões recursais, ante a ausência de citação e intimação da parte recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que o Banco recorrente busca a reforma da sentença que extinguiu o processo ao reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente.

Alega a parte Apelante que não teria ocorrido a prescrição, pois não houve inércia de sua parte, afirmando que a ausência de citação se deu pela morosidade do judiciário e, portanto, seria aplicável a súmula nº 106 do STJ.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

Conforme se depreende dos autos e destacado na sentença, “
por inércia do autor, o processo foi para o arquivo em 27.06.2016” e somente foi desarquivado em fevereiro de 2021, com a digitalização dos autos, tendo a parte se manifestado pela continuidade da Execução, com indicação de novo endereço para citação, somente em 29 de junho de 2023 (ID. 121925432), ou seja, após 07 (sete) anos do arquivamento.

Frisa-se que, a pedido da parte Autora (fls. 97 e 98 dos autos digitalizados – ID. 204496684), foram feitas buscas pelo endereço dos Executados (fls. 99 a 104), mas ela quedou-se inerte para com sua obrigação de se manifestar sobre as informações levantadas pelo INFOJUD e BACENJUD (fls. 106).

Sob essa perspectiva, dispõe o Código de Processo Civil, em seu art. 924, que a Execução será extinta, entre outras hipóteses, quando ocorrer a prescrição intercorrente, sendo certo que, no presente caso, os autos ficaram “paralisados” por vários anos por inércia da Apelante,
in verbis
:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

V - ocorrer a prescrição intercorrente.

A jurisprudência deste tribunal também é pacífica em casos semelhantes aos dos presentes autos:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL.
PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE
. MANTIDA. EXEQUENTE QUE PERMANECEU INERTE POR MAIS DE DEZ ANOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição intercorrente é aquela que se verifica no curso da demanda executiva, após seu ajuizamento, quando o credor fica inerte na prática de atos processuais e localização de bens para satisfação do crédito. (N.U 0000036-53.1997.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023)

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – MANTIDA – EXEQUENTE QUE PERMANECEU INERTE POR QUASE SEIS ANOS – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“A prescrição intercorrente é aquela que se verifica no curso da demanda executiva, após seu ajuizamento, quando o credor fica inerte na prática de atos processuais e localização de bens para satisfação do crédito. (N.U 0000036-53.1997.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023)

(N.U 0018816-12.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS CONCRETAS A FIM DE SATISFAZER O CRÉDITO PERSEGUIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao requerente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.

Para obstar a prescrição intercorrente, deveria a exequente promover diligências concretas no sentido de satisfazer o crédito perseguido.

(N.U 0001032-54.2005.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 24/03/2024)

Outrossim, deve ser destacado que, diferentemente do que fora alegado na peça recursal,
não houve
pedido pela parte de que se procedesse com a citação por edital, conforme autorizado pelo art. 256 do CPC, tendo as manifestações da Apelante se limitado a pleitear ao juízo de origem a realização de consultas ao BACENJUD e ao INFOJUD (fls. 75/76 e 97/98), o que foi prontamente atendido.

Evidente, portanto, que a demora na citação não se deu por morosidade do judiciário, mas sim por inércia da própria parte Apelante, o que leva logicamente à inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CITAÇÃO DO EXECUTADO NÃO REALIZADA - FATO IMPUTÁVEL AO EXEQUENTE -

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONSUMADA - AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO – NÃO INFRINGÊNCIA À NORMA DO ARTIGO 240, § 3º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 106 DO STJ – FALHA DO JUDICIÁRIO NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. É quinquenal a prescrição da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular; nos termos do inciso I do § 5.º do artigo 206 do Código Civil.

2. O mero ajuizamento da ação e as diligências infrutíferas da parte exequente não estão elencadas como causas legais interruptivas do lapso prescricional.

3. Não se aplica a Súmula n. 106 do STJ, e nem o disposto no artigo 240, § 3º do CPC, quando a citação do devedor não for realizada, e inexistindo mora imputável ao judiciário.

4. Hipótese em que, transcorridos mais de cinco anos do ajuizamento da execução, sem a citação do devedor, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão do recebimento do crédito pela via executiva.

(N.U 0000305-37.2015.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024)

Desse modo, a sentença recorrida não merece reforma, devendo ser mantida.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024